Tribunal: TJSP
Processo: 1124634-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Possibilidade - Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - O arbitramento da indenização deve levar em consideração, além da justa reparação, a capacidade econômica da

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Indenização por dano moral - Majoração - Possibilidade - Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que se mostra aquém do necessário à justa reparação e punição - O arbitramento da indenização deve levar em consideração, além da justa reparação, a capacidade econômica da parte, para que o valor da indenização não se mostre inócuo, deixando de cumprir seu real objetivo que é o de evitar a recidiva, sem implicar em enriquecimento indevido da parte ofendida - Caso em que a majoração se faz necessária - Sentença retificada nesse ponto.
- Verba honorária - Pretensão de majoração - Cabimento - Percentual fixado que se mostra irrisório e não remunera condignamente o profissional do direito - Sentença retificada.
- Juros moratórios - Matéria de ordem pública - Retificação de ofício - Necessidade de corrigir a forma de incidência para adequação aos REsp 1111117 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ o acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 02/06/2010, DJe 02/09/2010. No mesmo sentido os REsp 1111119 / PR e REsp 1111118 / PR, também repetitivos) - Cômputo que deve se dar a partir do evento danoso até a publicação do Acórdão, a partir de quando, incidirão apenas juros de mora, calculados pela taxa SELIC, que já contempla correção monetária.

Recurso provido, com retificação, de ofício, da forma de contagem dos juros moratórios.